Tribunal: STF
Processo: Rcl 84608
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-15
Data de publicação: 2025-09-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECLAMAÇÃO. PENAL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DA SÚMULA VINCULANTE N. 14 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE ADERÊNCIA ESTRITA ENTRE O ATO RECLAMADO E A SÚMULA VINCULANTE. RECLAMAÇÃO À QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Reclamação, com requerimento de medida liminar, ajuizada por Jorge Luis Pereira Silva, em 14.9.2025, contra ato do juízo da Primeira Vara Criminal da comarca de Formosa/GO, pelo qual, no Processo n. 5902759-23.2024.8.09.0044, teria sido contrariada a Súmula Vinculante n. 14 deste Supremo Tribunal.



    2. O reclamante afirma que o juízo reclamado “manteve audiência de instrução designada para o dia 16/09/2025, a despeito de confessar a ausência de juntada de elementos de prova imprescindíveis ao exercício do direito de defesa” (fl. 1, e-doc. 1).



    Assevera que “a defesa pleiteou o adiamento de audiência de instrução designada para o dia 16/09/2025 (DOC.2), uma vez que, conforme confessado pela autoridade reclamada, encontrava-se pendente a juntada, pela Autoridade Policial, do relatório de espelhamento dos dados dos aparelhos eletrônicos apreendidos – bem como dos próprios elementos de prova in natura. 



    Todavia, em 12/09/2025 (sexta-feira), o Juízo reclamado indeferiu o pedido de adiamento feito pela defesa do Reclamante (DOC.3), sob o fundamento de que a ‘pendência’ – termo utilizado pelo Juízo a quo para denominar elementos de prova não juntados aos autos – não obsta o prosseguimento da instrução, por se tratar de processo com réu preso” (fl. 2, e-doc. 1).



    Assinala que, “no mesmo ato, novamente confessando a ausência de juntada dos elementos, o Juízo reclamado determinou à Autoridade Policial que encaminhasse, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, o relatório policial de espelhamento dos dados dos aparelhos eletrônicos apreendidos” (fl. 2, e-doc. 1).



    Argumenta que, “ainda que a Autoridade Policial cumpra o quanto determinado pelo Juízo, a audiência de instrução foi designada para 9h da manhã da próxima terça-feira, 16/09/2025 (DOC.4), de modo que é materialmente impossível que a defesa técnica tome ciência, analise o conteúdo das provas extraídas dos celulares – que sequer foram juntadas até o dia de hoje, 14 de setembro de 2025 – antes da instrução e elaborar questionamentos às 15 (quinze) pessoas que serão ouvidas, dentre elas vítimas e testemunhas” (fls. 2-3, e-doc. 1).



    Sustenta que, “se a própria decisão reconhece que o relatório de espelhamento dos celulares ainda não foi juntado, impedir o adiamento da audiência implica violação direta à Súmula Vinculante nº 14, pois significa tolher da defesa o acesso tempestivo a provas indispensáveis para a formulação de sua estratégia defensiva e para a elaboração de perguntas em audiência de instrução” (fl. 3, e-doc. 1).



    Estes os requerimentos e pedidos:



    “Diante disso, requer-se a concessão de medida liminar inaudita altera pars, para determinar a imediata suspensão da audiência de instrução e julgamento designada, até que a íntegra dos elementos de prova seja devidamente juntada aos autos e a defesa técnica disponha de prazo razoável para sua análise. (...)



    Ante o exposto, requer seja julgada procedente a presente Reclamação Constitucional para, confirmando a medida liminar, cassar a decisão da autoridade reclamada e determinar a suspensão da audiência de instrução designada para o dia 16/09/2025, até que todos os elementos de prova sejam devidamente juntados aos autos, assegurando-se à defesa prazo razoável para sua análise, em observância ao Enunciado n. 14 da Súmula Vinculante do Supremo Tribunal Federal, bem como, no mérito, determinar a reabertura do prazo para apresentação de resposta à acusação, desta feita com o acesso à integralidade dos elementos probatórios” (fls. 4-5, e-doc. 1).



    Examinados os elementos do processo, DECIDO. 



    3. Põe-se em foco, nesta reclamação, se o juízo da Primeira Vara Criminal da comarca de Formosa/GO teria contrariado a Súmula Vinculante n. 14 do Supremo Tribunal Federal, na qual se dispõe:



    “É direito do defensor, no interesse do representado, ter acesso amplo aos elementos de prova que, já documentados em procedimento investigatório realizado por órgão com competência de polícia judiciária, digam respeito ao exercício do direito de defesa”.



    4. Com o instituto da súmula vinculante, inaugurou-se hipótese de cabimento de reclamação para o Supremo Tribunal Federal, como disposto no § 3º do art. 103-A da Constituição da República.



    A contrariedade a determinada súmula ou a sua aplicação indevida por ato administrativo ou decisão judicial possibilita a atuação deste Supremo Tribunal Federal, que, ao julgar procedente a reclamação, pode anular o ato ou cassar a decisão e determinar outra seja proferida, com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.



    5. No caso em apreço, o juízo da Primeira Vara Criminal da comarca de Formosa/GO justificou o indeferimento do pedido de adiamento da audiência de instrução, com os seguintes fundamentos:



    “Indefiro o pedido da defesa do acusado Jorge Luís quanto ao adiamento da audiência de instrução e julgamento (mov. 217), pois a pendência mencionada não obsta o prosseguimento da instrução, notadamente por se tratar de processo envolvendo réus presos.



    Oficie-se novamente à Delegacia de Polícia (GIH) para que, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, encaminhe a este Juízo os seguintes documentos no mov. 148: a) certidões de cumprimento do mandado de busca e apreensão, considerando que a documentação juntada no vol. 01, mov. 35, fls. 353/359, está incompleta;  b) relatório policial de espelhamento de dados dos aparelhos eletrônicos apreendidos na investigação, ainda pendente de envio, conforme indicado pela autoridade policial no vol. 02, mov. 35, fl. 27” (e-doc. 6).



    Consta do sítio eletrônico do Tribunal de Justiça de Goiás que o juízo reclamado rejeitou os embargos de declaração opostos pelo reclamante, com a seguinte fundamentação:



    “A defesa do acusado JORGE LUIS PEREIRA SILVA opôs embargos de declaração contra a decisão de mov. 225.



    Alega a parte embargante a existência de contradição, pois ao mesmo tempo que indeferido o pedido de adiamento da audiência de instrução, foi determinada a juntada, no prazo de 48 horas, do relatório de espelhamento de dados dos celulares apreendidos. Ressalta que não seria possível exercer a ampla defesa sem prévia análise desse material, reforçando a necessidade de redesignação da audiência.



    É o breve relatório. Decido.



    Nos termos do art. 619 do CPP, os embargos de declaração somente se prestam a sanar ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão existentes na decisão embargada, não se configurando via própria para rediscutir o mérito.



    A decisão embargada indeferiu o adiamento da audiência, por considerar que a pendência da juntada do relatório não inviabiliza o regular prosseguimento do feito, sobretudo por se tratar de processo envolvendo réus presos.



    Ao contrário do alegado, a determinação de encaminhamento dos relatórios pela autoridade policial, em prazo definido, visou apenas assegurar futura complementação probatória, sem implicar a postergação do início da instrução.



    Cabe salientar que a denúncia foi recebida há mais de 6 (seis) meses e o início da instrução é imprescindível até mesmo para se apurar a subsistência dos fundamentos invocados para a decretação das prisões preventivas.



    É cediço, ademais, que as provas documentais podem ser produzidas em qualquer fase do processo (CPP, art. 231).



    Por fim, nada obsta que as testemunhas sejam eventualmente inquiridas novamente, caso a superveniência das provas pendentes revelem tal necessidade.



    Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração, por inexistirem omissão, obscuridade ou contradição a sanar, evidenciando-se que a insurgência visa à rediscussão do mérito da decisão, finalidade estranha ao art. 619 do CPP”.  



    6. Na espécie, não se demonstra contrariedade à Súmula Vinculante n. 14 deste Supremo Tribunal Federal, pois inexiste evidência de que o acesso aos elementos probatórios tenha sido restringido.



    Consta dos autos que o juízo reclamado deferiu o acesso da defesa ao relatório de espelhamento de dados dos celulares apreendidos e determinou fosse oficiado à delegacia de polícia para o encaminhamento do documento.



    O juízo reclamado afirmou que “indeferiu o adiamento da audiência, por considerar que a pendência da juntada do relatório não inviabiliza o regular prosseguimento do feito, sobretudo por se tratar de processo envolvendo réus presos”, e realçou que “as provas documentais podem ser produzidas em qualquer fase do processo (CPP, art. 231)”.



    Assim, não se comprova aderência entre o disposto na Súmula Vinculante n. 14 deste Supremo Tribunal e o pedido da defesa, pois não foi negado o acesso a dados e documentos do processo. Eventual demora teria decorrido de razões alheias à determinação do juízo. A defesa poderá utilizar-se dos elementos de prova em outras fases processuais, se for o caso, podendo alegar, sempre, cerceamento de defesa se tanto vier a se caracterizar, inclusive na fase de alegações finais. Não se demonstra, assim, prejuízo na manutenção da audiência de instrução.



    7. Nos termos da jurisprudência deste Supremo Tribunal, “não cabe discutir na presente ação, sob a premissa de ofensa ao enunciado da Súmula Vinculante nº 14, a renovação do prazo para a apresentação de resposta à acusação em razão de aventado cerceamento ao direito de defesa, uma vez que essa questão não guarda identidade fática com o que foi decidido na súmula vinculante em questão” (Rcl n. 55.114-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 16.11.2022). Assim também, por exemplo:



    “RECLAMAÇÃO. PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. ALEGADA VIOLAÇÃO AO ENUNCIADO 14 DA SÚMULA VINCULANTE DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRETENSÃO DE DEVOLUÇÃO DE PRAZO PARA OFERECIMENTO DE RESPOSTA À ACUSAÇÃO. AUSENTE ADERÊNCIA ESTRITA ENTRE O ATO RECLAMADO E O PARADIGMA QUE SE REPUTA VIOLADO. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    1. O Supremo Tribunal Federal firmou entendimento no sentido de que a competência conferida ao relator para, monocraticamente, julgar ação manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência desta Corte, não viola o princípio da colegialidade. Precedente: Rcl 23.457-AgR-segundo/PR, Rel. Min. Edson Fachin, Pleno, DJe de 17/4/2017. 



    2. O enunciado 14 da Súmula Vinculante do Supremo Tribunal Federal estabelece que ‘É direito do defensor, no interesse do representado, ter acesso amplo aos elementos de prova que, já documentados em procedimento investigatório realizado por órgão com competência de polícia judiciária, digam respeito ao exercício do direito de defesa’. 



    3. A aderência estrita entre o objeto do ato reclamado e o conteúdo da Súmula Vinculante apontada pelo reclamante, dotada de efeito vinculante e eficácia erga omnes, é requisito de admissibilidade da reclamação constitucional. Precedentes. 



    4. In casu, verifica-se que o pedido deduzido na inicial - devolução de prazo para oferecimento de resposta à acusação - não guarda estrita aderência com o objeto do enunciado 14 da Súmula Vinculante do Supremo Tribunal Federal. 



    5. Ex positis, nego provimento ao agravo regimental” (Rcl n. 38.364-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 7.4.2020).



    Ausentes, na espécie, os requisitos processuais viabilizadores do regular trâmite desta reclamação.



    8. Pelo exposto, nego seguimento à presente reclamação (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.



    A negativa de seguimento à presente reclamação impediu a triangulação da relação processual, pelo que incabível a intimação eletrônica do beneficiário da decisão reclamada.



    Publique-se.



    Brasília, 15 de setembro de 2025.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora